Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702323-62.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ANA JOAQUINA DOS SANTOS ARAUJO, ANTONIO BATISTA DE MELO, ILSON DANIEL, SOAD SAADE PORTOLAN, VALDECY DE ALVARENGA BRITTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTES SALARIAIS. PLANO COLLOR (84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%). REAJUSTES PERTINENTES À VARIAÇÃO DO IPC NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 1990. SUPRESSÃO. DIREITO AOS REAJUSTES. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. MESMA GÊNESE. IMPERATIVO. COIBIÇÃO DO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DECORRENTE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTES. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. BIS IN IDEM. PREVENÇÃO. REAJUSTE CONCEDIDO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA, E NÃO INCREMENTO REMUNERATÓRIO. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA NO BOJO DO EXECUTIVO COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO AO FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGITADA À GUISA DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NO BOJO DO EXECUTIVO COLETIVO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consubstancia inexorável truísmo que a viga de sustentação do estado de direito é a Constituição Federal, que, traduzindo o primado jurídico que deve governar a organização e funcionamento do estado e da sociedade, usufrui da condição de lei superior que modula todo o sistema, devendo-lhe subserviência todos os demais atos normativos, cuja legitimidade e validade são dependentes da sua conformidade com o texto constitucional, donde a proteção à coisa julgada encerra garantia fundamental assegurada pelo legislador constitucional justamente com o propósito de resguardar a eficácia pacificadora do processo e a segurança e estabilidade jurídicas, prevenindo a eternização dos conflitos. 2. Emergindo incontroverso do que estampa o título executivo judicial que, determinando a incorporação aos vencimentos dos servidores alcançados pelo decidido reajustes pertinentes à variação do IPC havida nos meses de março a julho de 1990, os reajustes foram concedidos à guisa de reposição das perdas derivadas do processo inflacionário que afetara diretamente o montante histórico e real dos vencimentos então auferidos e de forma a ser preservada a fórmula de correção vigorante no momento da alteração legislativa implementada, concedidos reajustamentos subsequentes com os mesmos objeto e objetivo, devem ser compensados com o judicialmente antecipado e assegurado, sob pena da ocorrência de bis in idem, desestrutruração do sistema remuneratório da administração pública e fomento do locupletamento indevido dos serviços beneficiados pelo título judicial. 3. A compensação do reajustamento assegurado à guisa de reposição de perdas inflacionárias com os incrementos salariais concedidos legalmente de forma contemporânea não implica violação à coisa julgada, pois encerra simples fórmula de prevenção da ocorrência de repetição de reajustes provocados pelos mesmos fatos geradores, e, ademais, a base de cálculo do reajustamento deve ter como parâmetro o vencimento auferido no mês em que o reajuste fora suprimido - março de 1990 -, quando se verificara a lesão, refletindo-se nos meses subsequentes. 4. O decidido no ambiente de executivo distinto, conquanto aparelhado pelo mesmo título executivo, que viera, ademais, a ser extinto, sem realização do direito demandado sob o prisma da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da fase executiva, não irradia nenhum efeito jurídico a pretensão executiva agitada posteriormente não somente em razão da inviabilidade de extensão do alcance do decisório a processo diverso mas em decorrência do fato de que viera a pretensão primeiramente aviada ser extinta via de provimento terminativo, prejudicando tudo o que nela havia sido resolvido anteriormente. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, ao desconsiderar a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores, não podendo a lei nova prejudicá-lo. Argumentam, ainda, a inobservância ao que restou decidido pelo juízo de piso e confirmado, sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336- 7 e REsp 1.754.067/DF, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo ente distrital às carreiras funcionais representadas, não podendo a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la. Aduzem que o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.235.513/AL, ratificado pelo REsp 1.895.849/RS, aplica-se à hipótese vertente, ao argumento de que a compensação, quando possível, somente é admissível com reajustes concedidos após o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme as teses firmadas nos Temas Repetitivos 475 e 476 do STJ, as quais devem ser aplicadas à hipótese vertente; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Ponderam que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado; d) artigo 1o da Lei 6.899/1981, sustentando que sobre os reajustes reconhecidos no título executivo, alusivos à obrigação de fazer, deverão incidir no mínimo a correção monetária por índices oficiais. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os fundamentos expostos no especial, os recorrentes apontam ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da segurança jurídica, ao direito de propriedade e à irredutibilidade dos vencimentos. Requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360 (ID 53520371). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 54882765 e ID 54893012). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, §3o, do CDC, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário, no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (ARE 1.462.814 AgR/SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/12/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas às partes recorrentes, sejam realizadas em nome do patrono Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021